Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. A GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92 (Art. 1o, I e § 1o), destina-se aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
II. No caso concreto, a requerente (técnica de enfermagem) exerce suas atividades no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (ID n. 21771412), com dedicação exclusiva às atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, conforme os requisitos exigidos pela Lei Distrital no 318/92. Ademais, conforme apontado pela recorrente, a própria Procuradoria de Pessoal (PROPES) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em "Unidade Mista de Saúde" não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva.
III. Nesse quadro, é de se pontuar que a percepção da gratificação deve estar atrelada à atividade desenvolvida (incentivo) e não ao local de exercício do labor. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1249971, DJE: 10.8.2020, 2a Turma Recursal, acordão 1210919, DJE: 31.9.2019, 3a Turma Recursal, acordão 1215423, DJE 22.11.2019.
IV. Nesse sentido, a tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no UNJ 701931-93.2020.8.07.9000: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
V. Desse modo, há que se declarar o direito da requerente ao percebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde, com o consequente pagamento do valor de R$ 12.105,26 (doze mil cento e cinco reais e vinte e seis centavos), a título de indenização de GAB, referente ao período de 1o.5.2016 a 1o.8.2020, adotada a planilha de cálculo (Id 21771424) apresentada pelo Distrito Federal.
VI. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e implementar a gratificação pretendida (GAB) no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os vencimentos da recorrente, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde. Condenado, também, o Distrito Federal ao pagamento de R$ 12.105,26 (doze mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme planilha de cálculos apresentada pelo próprio ente federativo (ID 21771424), acrescido, ainda, das parcelas vencidas até a implementação em folha de pagamento, as quais serão obtidas mediante simples cálculo aritmético após o trânsito em julgado. Sem custas nem honorários advocatícios.